Tribunal: TJBA
Processo: 8012573-65.2023.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8012573-65.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ALEX LACERDA SANTOS, MARCOS SANDES SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). BANCÁRIO. TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO E SÍNDROME DE BURNOUT. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO (NTEP). CARACTERIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCESSÃO LEGISLATIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. TEMAS 1.170 E 1.361 DO STF.
APLICAÇÕES DE ÍNDICES DIVERSOS EM PERÍODOS DA VIGÊNCIA DE CADA NORMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA.
FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente previdenciário ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária (B91), fixando o termo inicial em 13/11/2023. A decisão de primeiro grau reconheceu a incapacidade laboral decorrente de patologias psiquiátricas (Transtorno Obsessivo Compulsivo e Síndrome de Burnout) desenvolvidas em razão das atividades bancárias exercidas pelo segurado. A controvérsia em reexame envolve a confirmação da natureza acidentária da moléstia através do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), bem como a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025 e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, além do momento oportuno para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A discussão envolve as seguintes questões: (i) a verificação do nexo causal entre as patologias psiquiátricas apresentadas pelo segurado e a atividade bancária desempenhada, para fins de concessão de benefício acidentário;
(
ii
) a definição dos índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações da Fazenda Pública ante a sucessão legislativa promovida pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025;
(
i
ii
) a aplicabilidade imediata de legislação superveniente sobre consectários legais conforme os Temas 1.170 e 1.361 do STF; e
(
iv
) a forma de fixação dos honorários advocatícios em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial produzido nos autos atesta de forma contundente que o segurado, no exercício da função de bancário por mais de duas décadas, desenvolveu quadro de Transtorno Obsessivo Compulsivo (CID F42) e Síndrome de Burnout (CID Z73), patologias intrinsecamente relacionadas ao ambiente de alta pressão e estresse crônico. A existência de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) entre as doenças diagnosticadas e a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da instituição financeira empregadora corrobora o nexo causal, impondo-se a manutenção da natureza acidentária do benefício concedido na origem.

4.
No tocante aos consectários legais, a sentença deve ser reformada para adequar-se à legislação vigente e aos precedentes vinculantes. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, determinou a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Referida regra deve ser aplicada do termo inicial da condenação até 09/09/2025, data anterior à vigência da nova alteração constitucional.

5.
A promulgação da Emenda Constitucional nº 136/2025, publicada em 10/09/2025, alterou a redação do artigo 3º da EC nº 113/2021, restringindo sua aplicação específica e
criando novo
regramento para a fase de requisitório. Diante da lacuna legislativa específica para a fase de conhecimento e liquidação anterior à expedição do precatório ou RPV na nova emenda, e considerando a vedação à repristinação automática sem previsão legal, aplica-se, a partir de 10/09/2025, a regra geral do artigo 406 do Código Civil. Nesse contexto, a taxa legal de juros e correção corresponde à Taxa SELIC,
deduzido o índice de correção monetária,

mantendo-se a sistemática de índice único, porém com fundamento infraconstitucional diverso, até a expedição do requisitório.

6.
A partir da expedição do requisitório (Precatório ou RPV), deve ser observado o regramento expresso do novo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 136/2025, que determina a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescida de juros de mora simples de 2% (dois por cento) ao ano, salvo se a Taxa SELIC se mostrar mais vantajosa para a Fazenda Pública, hipótese em que esta deverá ser aplicada em substituição.

7.
A aplicação imediata das alterações legislativas referentes aos consectários legais, inclusive em processos em curso ou com trânsito em julgado que fixaram índices diversos, encontra amparo nos Temas 1.170 e 1.361 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Tais precedentes estabelecem que a coisa julgada não impede a incidência de legislação superveniente sobre juros e correção monetária, devendo-se ressalvar, na fase de cumprimento de sentença, a possibilidade de nova adequação caso sobrevenha entendimento vinculante diverso ou nova alteração legislativa.

8.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos estritos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, reformando-se a decisão de primeiro grau também neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

9.
Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. Comprovado o nexo causal entre a atividade bancária e as patologias psiquiátricas (Burnout e TOC) por meio de perícia e NTEP, é devido o auxílio por incapacidade temporária acidentário. 2. Nas condenações da Fazenda Pública, aplica-se a Taxa SELIC (EC 113/2021) até 09/09/2025. A partir de 10/09/2025, com a vigência da EC 136/2025, incide a Taxa SELIC
, deduzido o índice de correção monetária,
com fundamento no art. 406 do CC/02 até a expedição do requisitório. Após a expedição do requisitório, aplica-se IPCA e juros de 2% a.a., salvo se a SELIC for menor (art. 3º, EC 136/2025), observando-se a aplicabilidade imediata da lei nova
ou jurisprudência vinculante
(Temas 1.170 e 1.361 do STF)."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº 8012573-65.2023.8.05.0113
, nos autos que têm como partes
ROMAKS ROMAO DOS REIS SANTOS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ________________ de_______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça